Tribunal: TJMT
Processo: 0004152-32.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004152-32.2016.8.11.0040
Apelação 0004152-32.2016.811.0040
Apelante: Elson da Silva Vieira
Apelado: Eular Pedro Frare
Apelação interposta pelo requerido Elson da Silva Vieira.
AÇÃO: Embargos de Terceiros no 0004152-32.2016.811.0040, código no 149744, opostos por Elson da Silva Vieira e sua esposa Suzana Cristina Pagnan Vieira, aqui apelantes, em face de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo (Espólio de Edsel Maria Gallaci Cianciarulo por seu inventariante Romeu Cianciarulo Junior) e de Eular Pedro Frare e esposa Claudete Frare.
SENTENÇA (id. 104611985 ): julgou improcedentes os Embargos de Terceiros, condenou os embargantes de terceiros ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 15% sobre o valor atribuído à causa, bem assim revogou o benefício do recolhimento de custas ao final do processo e determinou aos embargantes de terceiros providenciarem o imediato pagamento das custas processuais.
Em sua Apelação os embargantes de terceiros após defenderem a posse sobre a área objeto da lide, sustentam cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e também a nulidade por falta de fundamentação (id. 104611986).
Nada questionam no recurso quanto ao comando da sentença que revogou o benefício do recolhimento de custas ao final do processo e que determinou aos embargantes de terceiros providenciarem o imediato pagamento das custas processuais.
Aliás, os embargantes de terceiros, aqui apelantes, fizeram, em 12.3.2020, o preparo no valor de R$357,89 (id. 104611986).
Em suas contrarrazões (id. 104611994), os embargados de terceiros sustentaram a falta de imediato pagamento, pelos embargantes de terceiros, das custas processuais, como foi determinado pela sentença.
Assim, requereram ao juízo de origem determinasse o imediato recolhimento das custas processuais, pelos embargantes de terceiros, sob pena de indeferimento da petição/cancelamento da distribuição da ação ou, ainda, de extinção do processo sem resolução do mérito.
O juízo de origem (id. 104611996) não resolveu o pedido feitos pelos embargados de terceiros ao argumento: “inicialmente, observo que foi prolatada sentença de mérito nos autos (id. 56956146), de modo que as questões trazidas pela parte requerida em id. 60805992 encontram-se preclusas.”
Os embargos de terceiros, aqui apelados, na petição que juntaram no id. 106261469, reitera seu pedido sobre a falta de pagamento das custas processuais pelos embargantes de terceiros apelantes e, inclusive, também questiona o valor do preparo, que sustentam ser a menor que daquele prescrito pela Lei 7.603, alterada pela Lei 11.077.
Arguem que o valor da causa é de R$160.000,00 e que os apelantes fizeram o preparo em apenas R$375,89, quando o valor correto seria de R$4.800,00.
Desta forma pugnam que os apelantes sejam intimados para pagarem as custas processuais e, também, o valor correto do preparo de seu recurso.
É o relato.
Decide-se.
Com parcial razão os embargados de devedor, aqui apelados.
Quanto ao recolhimento das custas processuais, é mesmo, como alegam os embargados de devedor apelados, questão que há que ser resolvida na origem.
Sucede que a sentença revogou o pagamento das custas processuais ao final do processo e determinou o imediato pagamento.
O recolhimento das custas processuais é questão afeta aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Logo, esta questão diz respeito ao processamento da ação, ainda que o juiz tenha lançado a sentença de mérito, notadamente porque nela, ou seja, na sentença seu prolator revogou o recolhimento das custas processuais ao final do processo e determinou o imediato pagamento.
Oportuno consignar que esta questão não foi devolvida ao Tribunal, porquanto os apelantes não insurgiram contra este comando da sentença.
No tocante ao preparo do apelo, sem razão os apelados.
Ocorre que o recolhimento do preparo da apelação no valor de R$375,89 foi feito em 12.3.2020 (id. 104611986) e embora a nova Lei 11.077 seja de 10 de janeiro de 2020, certo é que, na parte que alterou a forma do preparo, somente passou a ter eficácia, ou seja, a viger, a partir de 1.1.2021, conforme decisão proferida em 10.7.2020, pelo então Presidente deste Tribunal deste Tribunal de Justiça Carlos Alberto Alves da Rocha, cujo fragmento se transcreve:
“Vistos, etc.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6330/MT, ajuizada em face da Lei Estadual n. 11.077/2020, proferiu a seguinte decisão, in verbis:
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 16 da Lei no 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, estabelecer que, em respeito ao princípio da anterioridade de exercício (art. 150, III, b, da Constituição Federal), a eficácia do art. 6o e dos itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, também da Lei no 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, iniciar-se-á apenas em 1o de janeiro de 2021 , nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio no ponto em que se projeta a eficácia do pronunciamento do conflito da Lei com a Constituição Federal. Plenário, Sessão Virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020.
Pois bem
A Lei Estadual n. 11.077/2020, objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal, alterou a Lei Estadual n. 7.603/2001, que “fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial”.
Nesse contexto, pode-se extrair do julgado que, à exceção dos dispositivos expressamente pinçados pela Suprema Corte, os quais somente terão eficácia a partir de 01.01.2021, todos os demais pontos da lei são válidos e eficazes.
Para que se tenha um panorama completo, que possibilite melhor visualização do cenário atual das custas judiciais, reproduzo a Lei Estadual n. 11.077/2020 integralmente, destacando em vermelho os pontos cuja eficácia foi postergada para 01.01.2021, in verbis:
...
Art. 6o Ficam acrescentados os arts. 7o-A e 7o-B à Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:
“Art. 7o-A As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.
Parágrafo único O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo.”
“Art. 7o-B Sobre os atos praticados na fase pré-processual das demandas tramitadas nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC’s) incidirão os valores das custas previstas na Tabela C desta Lei.
§ 1o Os atos serão realizados mediante a comprovação antecipada do pagamento de custas, de acordo com a Tabela C desta Lei.
§ 2o O valor do percentual previsto no caput deste artigo não poderá ser inferior a 01 (uma) Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso - UPF/MT, salvo nas hipóteses de isenção previstas em Lei.
§ 3o Na fase processual não será devido o pagamento das custas previstas na Tabela C sobre os atos praticados nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC’s).” (todos estes artigos estão em vermelho)
Logo, o preparo foi feito de forma correta.
Isto posto, retorne o processo à origem, com baixa no registro desta Apelação, para ser resolvida, no primeiro grau, a questão sobre custas processuais.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)